Tribunal: TJMT
Processo: 1003514-66.2022.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003514-66.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[IZABEL ALVES DE JESUS FARIAS - CPF: 898.957.701-20 (APELANTE), ELISVALDO MENDES RAMOS - CPF: 698.820.371-00 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE), ELISVALDO MENDES RAMOS - CPF: 698.820.371-00 (ADVOGADO), IZABEL ALVES DE JESUS FARIAS - CPF: 898.957.701-20 (APELADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO E DO BANCO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE LIMINAR –
PRELIMINAR
– VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – AFASTADA –
MÉRITO
– INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO INDEVIDAMENTE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DO DÉBITO E DA INSCRIÇÃO – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MAJORADO – OBEDIÊNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RELAÇÃO CONTRATUAL – JUROS DE MORA DESDE A CITAÇÃO VÁLIDA – NECESSIDADE DE AJUSTAMENTO DO
DIES A QUO
DOS REFERIDOS CONSECTÁRIOS – QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA – ALTERAÇÃO DE OFÍCIO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA –
RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO E DO BANCO DESPROVIDO.

Nas ações declaratórias de inexistência de débito, cabe ao banco demandado comprovar a legitimidade do débito cobrado,

nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC.

A inscrição do nome do consumidor nos cadastros restritivos

de

crédito,

por

débito

inexistente,

configura-se ato ilícito passível de reparação, e o dano moral, daí decorrente, presume-se, dispensando a produção de prova.

A

aferição

do

valor

da

indenização

deve

ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade,

de

forma

que

a

soma

não

seja

tão grande que se converta em fonte de enriquecimento

indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, sendo que na hipótese, cabível a majoração do
quantum
indenizatório, em obediência ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade.

Em caso de responsabilidade contratual, sobre o valor da indenização, incide juros a partir da citação.

“
(...) A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que as matérias relativas à atualização monetária e aos juros de mora são de ordem pública, pelo que a alteração de percentuais ou dos termos inicial e final pode ser feita de ofício pelo julgador, não configurando reformatio in pejus ou incidindo, na hipótese, a preclusão temporal”
(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.710.514/PR).”
(N.U 0015048-20.2013.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/04/2023, Publicado no DJE 28/04/2023).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1003514-66.2022.8.11.0041

APELANTES:

BANCO PAN S.A e IZABEL ALVES DE JESUS FARIAS

APELADOS:

OS MESMOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
BANCO PAN S.A
(requerido) e
IZABEL ALVES DE JESUS FARIAS
(autora), contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá,
Dr. Luiz Octávio O. Sabóia Ribeiro
, lançada nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica e Débito Cumulada com Indenização por Danos Morais com Pedido de Liminar no 1003514-66.2022.8.11.0041
,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial e declarou a inexistência do débito, bem como condenou a ré a indenizar os danos morais experimentados pela parte autora, fixados em R$5.000,00 (cinco mil reais), a ser corrigido pelo INPC, da data do arbitramento (publicação da sentença) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ).

Condenou, ainda, ao pagamento de multa por descumprimento de determinação judicial, no valor de R$4.000,00 (quatro mil reais), a ser corrigido pelo INPC a partir da publicação da sentença.

Por fim, condenou a requerida ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação atualizado, com fundamento no artigo 85, § 2o do Código de Processo Civil.

Inconformada, a requerente/apelante (
IZABEL ALVES DE JESUS FARIAS
)

defende em suas razões sobre a necessidade de majoração do
quantum
indenizatório para R$15.000,00 (quinze mil reais), em respeito ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual pugna pelo provimento do recurso (Id. 169349555).

O requerido/apelante
(BANCO PAN S/A)
aponta que não foi intimado pessoalmente da decisão interlocutória que lhe impingiu à obrigação de fazer de retirar o nome da autora/apelada dos órgãos vinculados ao SPC e SERASA, por isso, requer a extinção das
astreintes,
nos termos do art. 525, IV, c/c o art. 803, II, do CPC.

Sustenta que a autora firmou um contrato de empréstimo e ficou inadimplente referente a parcela 60, vencida em 07/05/2020, devido a uma perda de margem, e que após a referida parcela, o contrato foi objeto de refinanciamento, por isso, ante a proximidade do vencimento a parcela, não foi englobada no procedimento – cabendo à apelada regularizar a situação junto ao banco apelante.

Além disso, sustenta que conforme contrato de empréstimo consignado, a parte autora foi informada que, no caso de inadimplência, estaria sujeita à negativação/restrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, e caso não for este entendimento, requer a minoração do
quantum
indenizatório, bem como a alteração do termo da incidência de juros de mora a partir do arbitramento (Id. 169349559).

A parte requerente/apelada ofertou as contrarrazões, rebatendo os argumentos expostos pela requerida/apelante, postulando pelo desprovimento do recurso (Id. 169349564); e o requerido apresentou as contrarrazões, pugnando, em preliminar, sobre a violação ao princípio da dialeticidade, em razão da falta de fundamentação específica contra a sentença recorrida, e no mérito, rebate os argumentos expostos pela requerente, pedindo pelo desprovimento do recurso (Id. 169349557).

O requerido efetuou o recolhimento do preparo no Id. 169349562, e a parte autora não efetuou o recolhimento do preparo em razão de ser beneficiária da justiça gratuita, conforme Id. 169349507.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, o requerido apontou em contrarrazões a violação ao princípio da dialeticidade, sob o argumento de que
não houve impugnação específica à sentença recorrida, o que acarreta o não conhecimento do recurso.

De acordo com o artigo 1.010 do CPC, o recurso de apelação deve ser interposto por petição dirigida ao juiz de primeiro grau, contendo: I – os nomes e qualificações das partes;
II – a exposição do fato e do direito; III – as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade
; IV – o pedido de nova decisão.

Assim, em caso de inconformismo com a decisão proferida pelo juízo
a quo
, deve o interessado na reforma impugnar a sentença, atacando de modo preciso os fundamentos da decisão recorrida, fato observado no caso concreto, uma vez que a requerente, inconformada com o
decisum
, pugnou pela majoração do
quantum
indenizatório, uma vez que a sentença fixou em valor módico, considerando toda a celeuma do caso.

Logo, não há que falar em ausência de dialeticidade
, visto que a autora-apelante rebateu os termos da sentença, expondo os motivos do seu inconformismo.

Quanto ao mérito propriamente dito, cinge-se dos autos que
IZABEL ALVES DE JESUS FARIAS
ajuizou ação declaratória de inexistência de relação jurídica e débito cumulada com indenização por danos morais com pedido de liminar em desfavor do
BANCO PAN S/A
,

aduzindo, em síntese, que em janeiro/2022, ao tentar abrir um crédito perante uma instituição bancária fora informada da impossibilidade, vez que seu nome estava com restrições ao crédito.

Informa que ao consultar o SERASA verificou que há um registro datado de 07/05/2020, no valor de R$158,90 (cento e cinquenta e oito reais e noventa centavos), efetuado pelo banco requerido.

Acrescenta que não possui dívida com a ré e que em maio/2015 solicitou um empréstimo consignado do requerido, sendo que as parcelas vêm sendo descontadas mensalmente da sua pensão recebida do INSS.

Assevera que entrou em contato com o requerido a fim de entender o motivo da inscrição de seu nome no cadastro dos inadimplentes, no entanto não obteve resposta.

A par desses argumentos, requereu liminarmente a exclusão de seu nome dos órgãos de restrição ao crédito no prazo de cinco dias. No mérito, pugnou pela procedência da ação e a condenação do requerido ao pagamento de R$15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais.

Deferimento do pedido de urgência no id. 169349507, determinando-se a exclusão do nome da autora do cadastro dos inadimplentes. Deferiu-se, ainda, os benefícios da assistência judiciária. A parte autora comunicou o descumprimento da liminar e requereu a aplicação da multa por descumprimento (id. 169349515).

A requerida ofereceu defesa sob o argumento de que a negativação ocorreu no exercício regular do direito pelo descumprimento do Contrato n. 306348198-4 firmado em 05/05/2015, a ser pago em 72 parcelas de R$158,90 (cento e cinquenta e oito reais e noventa centavos), deixando de pagar a parcela 60 devido a perda da margem. Assevera que em situações como estas a autora é responsável pelo pagamento da parcela diretamente ao banco requerido, ao que pugnou pela improcedência da demanda.

Após regular tramitação do feito, sobreveio a sentença aqui hostilizada, na qual o magistrado
a quo

julgou
parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial e declarou a inexistência do débito, bem como condenou a ré a indenizar os danos morais experimentados pela parte autora, fixados em R$5.000,00 (cinco mil reais), a ser corrigido pelo INPC, da data do arbitramento (publicação da sentença) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ). Condenou, ainda, ao pagamento de multa por descumprimento de determinação judicial, no valor de R$4.000,00 (quatro mil reais), a ser corrigido pelo INPC a partir da publicação da sentença.

Inconformadas, ambas as partes recorrem do apelo, sendo que a parte requerente/apelante pugna exclusivamente pela majoração do
quantum
indenizatório, e a parte requerida sustenta que conforme contrato de empréstimo consignado, a parte requerente ficou inadimplente com a parcela 60, ficando sujeita a negativação/restrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, requerendo, ao final, pela improcedência dos pedidos, e a extinção da multa aplicada, para caso de descumprimento, e caso não for este entendimento, requer a minoração do
quantum
indenizatório, havendo a incidência de juros de mora a partir do arbitramento.

Pois bem.
É patente que o caso se submete às regras do direito consumerista, pelo qual, responde a parte requerida/apelada objetivamente, como fornecedora de serviços, pelos danos causados ao consumidor (art.
14
do
CDC
), independentemente da perquirição da existência de sua culpa.

Assim, tendo a parte autora alegado fato negativo, qual seja, a inexistência da relação jurídica, bem como do débito, impõe-se a parte requerida o ônus de comprovar a origem e regularidade da cobrança efetuada, de modo a legitimar a sua conduta e eximir-se da obrigação de indenizar por eventuais danos dela decorrentes (art.
373
, inciso
II
, do
CPC
).

Compulsando detidamente os autos, e para evitar tautologia, a questão, foi muito bem dirimida pelo togado singular, o qual peço as máximas vênias para transcrever seus fundamentos a subsidiar o reconhecimento da irregularidade perpetrada e, com isso, declarar a inexigibilidade do débito discutido nestes autos,
ipsis litteris
:

“(...) Pois bem. Versam os autos acerca da inclusão do nome da requerente nos órgãos de proteção do consumidor pela requerida, em razão de eventual débito existente perante a ré, referente ao contrato n. 306348198, de empréstimo consignado firmado entre as partes, especificamente
pelo não pagamento da parcela 60
do referido contrato (id. 81934512).

Destaco que ao analisar o extrato de pagamento de id. 81934516, é
possível verificar que a requerente realizou portabilidade do referido empréstimo para outra instituição bancária, vez que a partir da parcela 61 consta como liquidado/refinanciamento.

O pagamento das parcelas mensais ocorria através de desconto em folha de pagamento do INSS, conforme consta do extrato de empréstimos consignados
de id. 74906328, ao que no referido extrato verifica-se a informação de ‘Contrato migrado da instituição financeira Banco PAN, em 03/09/2020’.

O documento de id. 74906334 comprova que o nome da autora fora negativado pela requerida em
18/10/2021
e que o débito de R$ 158,90 venceu em
07/5/2020
(contrato n. 306348198-4), sendo certo que até o momento a parte ré deixou de excluir o nome da autora do cadastro dos inadimplentes, mesmo havendo determinação judicial neste sentido.

Destaca-se que incumbia à requerida, logo após a citação e intimação, promover esforços a fim de fazer cessar os efeitos do dano até então causados à autora, que teve seu CPF negativado por débito do qual discorda.

Nesse contexto, não tendo o requerido demonstrado nos autos a culpa exclusiva da autora, configurado está o defeito na prestação do serviço, cujo dever lhe impõe reparar o dano (...)”
(Id. 169349543).

Assim, não comprovado a legitimidade do débito inscrito, de modo que

restou comprovada a falha na prestação dos serviços pela instituição bancária, configurando assim o dever de indenizar.

Aliás, assim tem entendido esta c. Câmara Julgadora, vejamos:

“APELAÇÃO

CÍVEL

– AÇÃO

DECLARATÓRIA

DE

INEXISTÊNCIA

DE

DÉBITO

C/C

INDENIZAÇÃO

POR

DANOS

MORAIS

–

ORIGEM

DA

DÍVIDA

NÃO

DEMONSTRADA

– ÔNUS

QUE

INCUMBE

À

PARTE

RÉ

(ART.

373,

II,

DO

CPC)

–
INSCRIÇÃO

INDEVIDA

DE

NOME

NOS

CADASTROS

DE

PROTEÇÃO

AO

CRÉDITO

– DANO

MORAL

IN

RE

IPSA

–
QUANTUM

INDENIZATÓRIO

– VALOR

QUE

ATENDE

AOS

CRITÉRIOS

DA
RAZOABILIDADE
E

DA

PROPORCIONALIDADE

–

VERBA

MANTIDA

–

RECURSO

CONHECIDO

E

DESPROVIDO.

Havendo

discussão

a

respeito

da

origem

da

dívida,

compete

à

empresa

demandada

comprová-la,

considerando

a

natureza

consumerista

da

relação,

bem

como

a

distribuição

da

carga

probatória

do

art.

333,

II,

do

CPC/73.

A

inscrição

de

nome

em

órgão

de

proteção

ao

crédito,

por

débito

inexistente,

configura

ato

ilícito

passível

de

reparação,

e

o

dano

moral,

daí

decorrente,

presume-

se,

dispensando

a

produção

de

prova.

Deve

ser

mantido

o

valor

da

indenização

fixado

dentro

dos

padrões

de

razoabilidade

e

de

proporcionalidade,

bem

como

por

estar

de

acordo

com

os

precedentes

desta

Câmara.”
(N.U

1014799-27.2020.8.11.0041,

CÂMARAS

ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado julgado
em
13/04/2022, Publicado no DJE 18/04/2022)

Quanto ao dano moral, a verba indenizatória não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

Cabe, pois, ao Julgador dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito educativo da pena, inibi-lo de novos atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da condenação; de outro lado a vítima, pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida.

Logo, com relação ao
quantum
indenizatório, entendo que merece parcial acolhida a pretensão da parte requerente/apelante quanto a majoração da indenização, para o valor de
R$10.000,00
(dez mil reais), em obediência ao princípio da razoabilidade e dentro dos parâmetros desta Câmara.

Com relação ao pedido do banco requerido sobre a exclusão da multa, sem razão, visto que a aplicação da multa enseja o cumprimento da obrigação, e pode ser revista a qualquer momento, inclusive em sede de eventual cumprimento de sentença.

Quanto aos juros de mora, defende o banco apelante que o termo inicial de incidência deve se dar a partir do arbitramento, contudo, sem razão o recorrente, isso porque, t
ratando-se de condenação por dano moral decorrente de relação contratual, a incidência dos juros de mora deve se dar a partir da
citação
, nos termos do art. 405, do Código Civil.

E, nesse particular, vale lembrar que
“A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que as matérias relativas à
atualização monetária
e aos
juros de mora
são de
ordem pública
, pelo que
a alteração de percentuais ou dos termos inicial e final pode ser feita de ofício pelo julgador, não configurando reformatio in pejus
ou incidindo, à hipótese, a preclusão temporal”
(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.710.514/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 5/5/2022).

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da parte requerente,

para majorar o valor da indenização por danos morais no importe de R$10.000,00 (dez mil reais),

determinando,
de ofício
, que os juros de mora incidam a partir da citação, uma vez que se trata de relação contratual,
mantida no mais a r. sentença
, e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso do banco requerido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2023